Tribunal: TJBA
Processo: 8002097-75.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002097-75.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: LANDUALDA COSTA MARTINHO

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2015. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. CARGO DE ENFERMEIRO EMERGENCISTA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 RG/PI (Tema 784/STF), firmou entendimento no sentido de que, demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, não há falar em mera expectativa de direito, mas sim em direito subjetivo à nomeação no cargo público disputado.

2. A condição de terceirizado do contratado, por si só, não caracteriza ilegalidade, especialmente quando não comprovada a colocação de pessoal terceirizado em vaga destinada ao servidor efetivo.

3. Há de se fazer uma pontuação, portanto, que em se tratando de contratação precária mediante terceirização de serviço, para se configurar preterição, a contratação deve ter como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

4. Na hipótese, verifica-se que a autora, ora apelada, limitou-se a comprovar que o Município apelante possuía 36 (trinta e seis) enfermeiros emergencistas contratados temporariamente, além de ter criado 20 (vinte) novos cargos de enfermeiro emergencista no prazo de validade do concurso. Ocorre que não trouxe qualquer outra prova sobre a quantidade de cargos efetivos vagos de enfermeiro emergencista.

5. Desse modo, ainda que a necessidade de novos servidores tenha sido demonstrada, não há comprovação acerca da existência de cargos vagos efetivos em quantidade suficiente para alcançar a posição da apelada (34ª colocada).

6. Logo, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes o pedido inicial.

Apelação não provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n. 8002097-75.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
e como apelado
LANDUALDA COSTA MARTINHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.